Tribunal: TJSP
Processo: 0053052-88.2012.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro médico – Tratamento hospitalar – Sentença fundamentada consoante elementos probatórios idôneos – Dilação probatória de que não se cogita – Sequelas decorrentes diretamente da gravidade da patologia (meningococcemia), de difícil identificação pelas condições clínicas apresentadas pelo paciente, e não do tratamento médico a ele dispensado, conforme conclusão firme

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro médico – Tratamento hospitalar – Sentença fundamentada consoante elementos probatórios idôneos – Dilação probatória de que não se cogita – Sequelas decorrentes diretamente da gravidade da patologia (meningococcemia), de difícil identificação pelas condições clínicas apresentadas pelo paciente, e não do tratamento médico a ele dispensado, conforme conclusão firme e idônea constantes laudo pericial – Erro médico não verificado – Ato ilícito e nexo causal não configurados – Indenização indevida – Ação improcedente – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0053052-88.2012.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS
ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado NOTRE
DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A (ATUAL DENOM. DA INTERMÉDICA
SISTEMA DE SAÚDE S/A).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0053052-88.2012.8.26.0001
2
VOTO No 52819
APELAÇÃO No 0053052-88.2012.8.26.0001 São Paulo
APELANTE Lucas Roberto de Oliveira Santos
APELADA Notre Dame Intermédica Saúde S/A
JUÍZA Simone de Figueiredo Rocha Soares
RESPONSABILIDADE CIVIL
Erro médico

Tratamento hospitalar
Sentença fundamentada
consoante elementos probatórios idôneos
Dilação
probatória de que não se cogita Sequelas decorrentes
diretamente
da
gravidade
da
patologia
(meningococcemia), de difícil identificação pelas
condições clínicas apresentadas pelo paciente, e não do
tratamento médico a ele dispensado, conforme conclusão
firme e idônea constantes laudo pericial Erro médico
não verificado
Ato ilícito e nexo causal não
configurados

Indenização
indevida

Ação
improcedente Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se de apelação da sentença de fls. 455/460, em que foi
homologada a medida cautelar de exibição de documentos bem como julgada
improcedente “ação de indenização por danos morais e materiais causados por
erro médico com pedido de liminar” (fls. 2) ajuizadas por Lucas Roberto de
Oliveira Santos contra Intermédica Sistema de Saúde S/A (antiga denominação de
Notre Dame Intermédica Saúde S/A fls. 91). Foram carreados ao autor os ônus da
sucumbência, observada a gratuidade. Inconformado, apelou o vencido
(fls. 463/472), requerendo a reforma da sentença. Alegou ser caso de erro médico.
Rechaçou a idoneidade dos prontuários médicos e, portanto, do laudo pericial.
Aduziu que o laudo pericial fora elaborado “com base em meias informações”
(fls. 471). Requereu a realização de nova perícia por médico infectologista.
Oferecidas contrarrazões (fls. 481/487), foram os autos remetidos a este Tribunal.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0053052-88.2012.8.26.0001
3
Anota-se que as fls. 457 e 458 foram encartas em ordem invertida,
mas serão tomadas em conta e lidas como se juntadas na ordem correta.
O recurso não comporta provimento.
Não se há de cogitar de nova dilação probatória. A sentença foi
adequada e suficientemente fundamentada, bem observando os elementos probatórios
existentes nos autos, aos quais não é possível atribuir alguma anomalia. A decisão
combatida trouxe apropriada solução à questão em debate, afastando a
responsabilidade do hospital por erro médico em tratamento, com base no laudo
pericial realizado por profissional idôneo e capacitado, médico especialista em
neurologia e neurocirurgia integrante do Hospital das Clínicas, com doutorado
perante a Universidade de São Paulo.
Sabidamente, é dever dos médicos utilizar todos os meios disponíveis
de diagnóstico e tratamento a seu alcance em favor do paciente, devendo responder
por negligência, imprudência ou imperícia no caso de morte, de agravamento do mal,
de provocação de lesão ou de inabilitação para o trabalho. Neste sentido, é a norma
do art. 951, do Código Civil.
No caso, as sequelas sofridas pelo autor decorrem da gravidade da
patologia que o acometeu, e não do tratamento médico a ele dispensado.
Como observado pela Juíza de Direito, “Consta do laudo pericial (fls.
316) que, quando do primeiro atendimento, 'não foram identificados sinais de
meningite, visto que não havia rigidez de nuca, sendo o autor medicado
adequadamente e liberado para casa'./ O expert considerou adequada a conduta
médica no primeiro atendimento, uma vez que os sintomas apresentados pelo
requerente eram inespecíficos, não havendo alterações clínicas relevantes./
Esclareceu o perito, ademais, que, quando o autor retornou ao hospital, cerca de
doze horas após o primeiro atendimento, já apresentava sinais claros que indicavam
a 'meningococcemia', tendo o quadro evoluído para parada cardiorrespiratória, o
que demandou internação prolongada no hospital Santa Cecília após esse segundo
atendimento. Novamente, aduziu que o autor foi atendido corretamente./ Informou,
ademais, que as sequelas apresentadas pelo autor decorrem desse quadro de
meningococcemia./ Consta do laudo, ainda, que, quando aventada a hipótese de
doença meningocócica, foram adotadas as medias cabíveis, inclusive com coleta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0053052-88.2012.8.26.0001
4
liquor (fls.321)./ O laudo pericial, portanto, é conclusivo no sentido de que não
ocorreu erro médico, sendo que não houve omissão quanto à investigação de
meningite no primeiro atendimento, já que o quadro clínico do autor ainda não
indicava a existência dessa patologia./ Segundo o perito, quando o quadro se
agravou e retornou o autor ao hospital, na mesma data, o diagnóstico foi fechado,
com
correto
atendimento./
Contudo,
infelizmente,
sobrevieram
sequelas
irreversíveis, ante a gravidade da doença meningocócica que acometeu o
requerente./ Em resposta aos quesitos da ré, informou o perito, outrossim, que se
trata de patologia com evolução rápida e alta letalidade (fls. 320) e que deixa
sequelas em cerca de 10% das pessoas que sobrevivem, mesmo com atendimento
médico adequado (fls. 321)./ Dessa forma, não se há falar em imperícia da primeira
médica que atendeu o requerente ou de irregularidades no segundo atendimento, na
internação e nos tratamentos realizados, de modo que tais fatos não guardam nexo
causal com as sequelas apresentadas pelo autor, decorrentes da gravíssima
patologia que o acometeu” (fls. 338).
Com efeito, o laudo pericial é firme no sentido de que, no primeiro
atendimento, o quadro de meningite foi considerado pela médica, porém descartado,
por falta de rigidez nucal e febre, “o que enfraquecia a ocorrência de quadro
infeccioso” (fls. 309). Esclareceu que “o quadro que acometeu o periciando
apresentou evolução extremamente rápida, sem sinais clínicos clássicos de
meningite, progredindo de forma imediata para condição de meningococcemia, com
comprometimento orgânico difuso marcado por alteração da pressão arterial, da
coagulação e da função renal./ Estas condições impõem grande dificuldade
diagnóstica na medicina, já que o quadro inicial não traz sinais indicativos de
quadro potencialmente grave, os quais só vem aparecer poucas horas de maneira
avassaladora./ O motivo dos casos de meningococcemia apresentarem altos índices
de mortalidade está centrado exatamente no comportamento evolutivo agressivo e
imediato da doença, impedindo diagnóstico e tratamento oportuno em grande parte
dos pacientes” (fls. 314). Concluiu que “Durante o primeiro atendimento não havia
indicação de internação e realização de exames complementares” (fls. 318) e que
não teria havido erro por parte da Dra. Francine Papaiordanou.
Em suma, ao contrário do que pretende fazer crer o apelante, o laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0053052-88.2012.8.26.0001
5
pericial é absolutamente idôneo, preponderando em sua conclusão de inexistir erro
médico no caso; o eventual afastamento da médica, que dedicou atendimento ao
recorrente, de suas atividades perante o hospital não permitiria concluir o contrário.
Não configurados os pressupostos da ilicitude da conduta e do nexo
causal imprescindíveis à responsabilização civil, era de rigor a improcedência do
pedido. É, pois, irrepreensível a sentença, que merece confirmação por seus próprios
fundamentos.
Os honorários advocatícios foram fixados no patamar máximo legal, o
que impede cogitar-se de sua elevação. Anota-se haver de ser observada a gratuidade
deferida.
Nessas circunstâncias, nega-se provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator